Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMADE ATIVA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO SUBJETIVA ATIVA. REQUISITOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. NOVA OBRIGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DÍVIDA ANTERIOR E DO CREDOR. INTENÇÃO DE NOVAR. COMPROVADA.
1. Regularizada a representação processual da parte autora e reconhecida a regularidade pelo juízo ao sentenciar, não que se se falar ilegitimidade ativa.
2. A novação consiste na assunção de nova dívida, tendo por consequência a extinção da anterior. Uma das hipóteses de novação é a subjetiva, que ocorre quando o devedor contrai uma nova obrigação, de modo que o credor originário seja substituído e o devedor fique quite com este e cuja intenção de novar (animus novandi) depende de manifestação expressa ou tácita, mas sempre inequívoca, quanto à vontade de constituir um novo vínculo obrigacional (artigos 360, inciso I e 361, ambos do Código Civil).
3. Para que ocorra a novação da dívida é imprescindível que sejam observados os requisitos previstos no artigo 360 do Código Civil, quais sejam, a existência de uma obrigação anterior válida e de novas declarações de vontade aptas a constituir obrigação subsequente, com o intuito de novar.
4. A renegociação de dívida assinada digitalmente pelas partes contratantes e com substituição do credor originário demonstra inequívoco ânimo de novar, constituindo-se nova dívida para extinguir e substituir a anterior.
5. Recurso conhecido e desprovido.